Tribunal: TJSP
Processo: 0030508-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
5-) Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030508-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é impetrante e
Paciente REGINALDO MARQUES COSTA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243611-87.2020.8.26.0000 -Voto no 4314
2
VOTO No 4314
Habeas Corpus no 0030508-31.2020.8.26.0000 (processo físico)
Comarca: Buritama
Impetrante / Paciente: Reginaldo Marques Costa de Sousa
Ementa
1. "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das
informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis
para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com
base nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente, as
quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus
COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo
quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no
ambiente carcerário.
5-) Ordem denegada
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido liminar, impetrado em
benefício próprio por Reginaldo Marques Costa de Sousa, preso preventivamente
desde 29.5.2019, denunciado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°,
inciso II, do Código Penal.
Sustenta constrangimento ilegal diante da ausência dos requisitos da
prisão cautelar, ademais, alega integrar o grupo de risco da COVID-19, por padecer
de "hipertensão arterial" e a superlotação e as péssimas condições sanitárias e
ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, fazendo
jus a prisão albergue domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243611-87.2020.8.26.0000 -Voto no 4314
3
O pedido liminar foi indeferido às fls. 8 e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 12/13).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 15/23).
II - Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
Pelo teor dos informes prestados pelo e. juízo a quo (fls. 12/13),
verifica-se que in casu, ao contrário do alegado, a prisão preventiva do paciente
está motivada e foi mantida considerando as circunstâncias do caso concreto e
circunstancias subjetivas, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da
Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal.
Acrescente-se que o crime é grave, roubo qualificado pelo concurso de
agentes, porquanto não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal algum
advindo da custódia cautelar do paciente, ele foi reconhecido pela vítima, em sede
policial, ademais, é reincidente pela prática de roubo e receptação, estava em
cumprimento de pena no regime aberto, na data dos fatos, ademais, foi instaurado
incidente de insanidade mental e exame de dependência toxicológica do paciente,
que encontram-se em andamento. A sua conduta social e a sua personalidade
demonstra que se trata de pessoa com tendência criminosa e periculosidade,
revelando a existência de risco concreto à ordem pública.
Ressalta-se que essa prática pode causar medo e insegurança na
sociedade em que estão, com reflexos negativos, ou seja, concretamente tem-se a
gravidade do delito para quem vê a necessidade de coibir o progresso da
criminalidade, logo, para garantir a ordem pública, bem como a instrução (vinda de
civis com segurança) e aplicação da lei penal, agiu com acerto o douto Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243611-87.2020.8.26.0000 -Voto no 4314
4
ao manter a prisão do paciente.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia
da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime
de roubo apurado nestes autos teria sido praticado mediante o uso de arma de
fogo e em concurso de agentes e as recorrentes seriam apontadas como integrantes
de associação criminosa especializada no cometimento de crimes de roubo à mão
armada. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é
decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como
ocorreu neste caso.” (STJ - RHC 115.818/PR – Quinta Turma - Relator Ministro
Ribeiro Dantas – J. 22.10.2019 - DJe 30.10.2019).
No mais, acrescente-se que pelo teor dos informes prestados pelo e.
juízo a quo (fls. 12/13), inexiste, ainda, qualquer indicativo de que o pleito de
concessão de liberdade provisória, em razão do contexto de disseminação do "novo
coronavírus" (Covid-19), tenha sido apreciado pelo e. Juízo de primeiro grau,
circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema,
sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência:
"Tráfico transnacional de drogas e uso de documento falso. Pleito de
substituição da prisão preventiva por domiciliar. "Destaca que o paciente é idoso e
sofre de hipertensão, estando no grupo de risco da pandemia de coronavírus -
Covid 19". "O impetrante deve submeter ao Juízo de origem o reexame da situação
prisional do paciente, em razão da publicação da Recomendação n. 62 do CNJ, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243611-87.2020.8.26.0000 -Voto no 4314
5
somente em caso de indeferimento, dirigir-se a esta Corte, sob pena de supressão
de instância." Habeas Corpus não conhecido. (TRF4 - Habeas Corpus no
5011816-41.2020.4.04.0000 - rel. Cláudia Cristina Cristofani - Decisão
Monocrática; j. 25.3.2020).
"Habeas corpus não é meio idôneo para a concessão de benefícios em
sede de execução quando, como no presente caso, se faz imprescindível
aprofundada análise dos requisitos de ordem subjetiva". Além disso, "não há nos
autos qualquer informação sobre a decisão MM. Juízo a quo a respeito do pedido"
e "eventual análise da matéria por este Tribunal implicaria em inadmissível
supressão de instância". Ordem indeferida. (TJS - Habeas Corpus no 2057610-
91.2020.8.26.0000 - rel. Álvaro Castello - Decisão Monocrática - j. 30.3.2020).
Sem prejuízo, acrescente-se que tampouco existe nos autos documentos
suficientes para se aferir o estado de saúde da paciente ou do lugar em que se
encontra recolhido. Deve-se ponderar entre a segurança pública e a saúde
individual. Por enquanto, predomina aquele direito.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é
habeas corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção
consequencialista, ou seja, a liberação de presos de periculosidade real e
moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade seletiva, e
não pode tornar a dose das recomendações humanitárias do Conselho Nacional de
Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus
valores, criando severíssimo risco para a segurança pública. Deve-se ter critérios
para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à legislação penal e processual
penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade
concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de
isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243611-87.2020.8.26.0000 -Voto no 4314
6
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a
necessidade se ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com
quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a
crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro
nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades,
inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida
mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade
inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena
em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com
particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à
nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas
adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o
paciente encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do
quadro mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta
atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ,
bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em
23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que
estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n.
143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que
"o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243611-87.2020.8.26.0000 -Voto no 4314
7
cuidados mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar
de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56,
não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no
sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia,
utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos
encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução
específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém,
em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as
projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum
isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per
saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não
têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos
efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da
infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz
de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde
se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades
locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a
sugerir a instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma
providência para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim,
considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que
possui comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para
constatar eventual omissão da autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas
Corpus no 581.454/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília,
25.5.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243611-87.2020.8.26.0000 -Voto no 4314
8
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração
Penitenciária, doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado
que existe ausência de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande
parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário
paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente
ao corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir
instrumento importante para a segurança pública dos paulistas.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária informa ao Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o
início, restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de
saúde do corpo funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados
desde 15 de junho, por iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e
custodiados submeteram-se e foi identificada a presença de "surto" da doença (a
existência de dois ou mais casos no mesmo local). O TR positivo indica a presença
de anticorpos no organizamos que já manteve contato com o coronavírus e,
complementarmente, essas pessoas são submetidas ao teste RT-PCR para a
detecção da presença do vírus nesse organismo. Todos os que testaram positivo (em
quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores cuidados, exceto de
distanciamento e observação exigidos, ao passo em que aumentam a população
imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%,
entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito abaixo da população em geral.
A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243611-87.2020.8.26.0000 -Voto no 4314
9
sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto das medidas adotadas.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a
necessária tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar
quem precisa de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso,
ter medidas mais maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção.
Nessa tarefa, o que cada um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-
se ter mente que não está sob a fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.